Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005240-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CERAMICA H. M. EIRELI - EPP - CNPJ: 09.599.650/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CTN – EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO DE BASE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos créditos tributários sujeitos ao lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária ou a data da entrega da declaração.

A data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal.

Ultrapassado o quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição dos tributos vencidos anteriores a 25/02/2014 e mantendo a decisão interlocutória de mérito proferida nos autos originários n. 1001536-40.2019.8.11.0015.

Inconformado, o Ente Estadual alega a ocorrência de fixação equivocada dos marcos temporais e defende a inexistência da prescrição.

Sustenta que este Relator ignorou que prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em que não mais admita o devedor e a Fazenda Pública discutir a seu respeito no Processo Administrativo Tributário - PAT.

Aduz que o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, em 10/08/2017 e entre essa data e o ajuizamento da execução fiscal, contato do despacho inicial, 25/02/2019, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Tece esclarecimentos acerca da diferença entre o marco temporal da decadência e da prescrição, bem como, ao final, pugna pela retratação deste Relator ou o regular processamento do recurso, para análise da questão pelo colegiado, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar o devido prosseguimento da execução fiscal.

Sem contraminuta, devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição dos tributos vencidos anteriores a 25/02/2014 e mantendo a decisão interlocutória de mérito proferida nos autos originários n. 1001536-40.2019.8.11.0015.

Ao decidir o Recurso de Agravo de Instrumento, foi consignado:

“(...) o

termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Dessarte, o marco inicial do termo prescricional não é o que se encontra consignado na CDA como data da constituição definitiva do tributo, qual seja, 10.08.2017, mas, sim, a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior.

No presente caso, da análise do demonstrativo de débito, que consta nos autos originários n. 1001536-40.2019.8.11.0015 , de Id. 17798477– Pág. 5, observa-se que o vencimento dos tributos ocorreram em 2011, 2012 e 2013, data esta da constituição definitiva do crédito tributário.

[...]

Constata-se, portanto, que os ICMS vencidos anteriores a 25/02/2014 restaram alcançados pela prescrição tributária, uma vez que entre a constituição definitiva, o ajuizamento da ação e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

[...]

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária dos tributos vencidos anteriores a 25/02/2014, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nesse ponto o agravo de instrumento não merece acolhimento.”

Inconformado, o Município interpõe este recurso e sustenta que entre a data da constituição definitiva do crédito descrito na e a do ajuizamento da ação de execução fiscal não transcorreram mais de 5 (cinco) anos e, por isso, não poderia ter sido reconhecida a prescrição.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, estamos diante de crédito tributário sujeito ao lançamento por homologação, pois conforme mencionado acima, os tributos descritos na CDA são referente ao ICMS.

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, que insiste na tese de não ocorrência de prescrição devido ao processo administrativo fiscal, certo é que a razão não o acompanha, porque foi exatamente com base nele que foi possível verificar a ocorrência da prescrição.

Embora alegado pela agravante que as datas apontadas na decisão referem-se de constituição provisória, estando relacionadas à decadência. Sabe-se que o instituto da decadência é disciplinado pelos artigos 173, I, e 150, § 4o, ambos do CTN, e, por isso, nos casos como o presente, o prazo de 05 (cinco) anos inicia-se a partir do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No entanto, o lançamento somente se considera efetivado quando o sujeito passivo é dele notificado, consoante estabelece o art. 145 do CTN.

In casu
, o contribuinte cessou o pagamento do crédito no ano de 2011, logo, não há como negar que o crédito já estava constituído, porquanto não poderia parcelar crédito inexistente. Assim, não há que se falar em decadência do crédito.

Cumpre ressaltar, conforme destacado a decisão recorrida, que o caso em tela versa sobre ICMS, logo, tributo com lançamento por homologação
e, portanto, o início do prazo prescricional é a partir do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração.

Como, na hipótese, está demostrado que os vencimentos dos tributos ocorreram em 2011, 2012 e 2013, data esta da constituição definitiva do crédito tributário e, portanto, a partir daquela data começou a correr o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Acontece que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 2019, ou seja, após o lapso temporal quinquenal.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, pois em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio. Confira:

"APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL RECONHECIDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do
ICMS
, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. 2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. 3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da
prescrição
. 4. Recurso conhecido e desprovido."
(N.U 1002313-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Forte nesses argumentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterado o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024